Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708448-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPTIVA DISTRIBUIDORA LTDA. AGRAVADO: RIO CEDRO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, SAMIR ZIYAD D E S P A C H O A agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento de ID 15545133. Entretanto, não consta dos autos o comprovante de recolhimento do preparo correspondente. Assim, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo, quando da distribuição do recurso ou para que cumpra o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de abril de 2020 Desembargador Esdras Neves Relator